Tribunal: TJPA
Processo: 0802999-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802999-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCLEY MONTEIRO LIMA

AGRAVADO: MAGNÓLIA SANTOS BARRETO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. DECISÃO ANULADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Marcley Monteiro Lima
contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Família de Belém, que decretou sua prisão civil por 60 dias devido ao inadimplemento de pensão alimentícia no valor de R$ 8.306,62. O agravante alega cumprimento parcial da obrigação, exoneração de cargo público e impossibilidade financeira de arcar com o valor integral dos alimentos, enquanto a parte agravada sustenta o inadimplemento reiterado, apto a ensejar a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão de decretação da prisão civil respeitou o devido processo legal, especialmente quanto à intimação pessoal do devedor e à atualização do débito; (ii) se a alegação de impossibilidade financeira justifica a suspensão ou a não decretação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão civil do agravante sem a devida intimação pessoal e sem a atualização do valor devido viola o rito estabelecido no art. 528 do CPC, configurando error in procedendo.

A justificativa de impossibilidade financeira apresentada pelo agravante, em razão de exoneração do cargo público, não foi devidamente considerada pelo Juízo de origem, o que também caracteriza cerceamento de defesa.

A prisão civil do devedor de alimentos deve ser medida excepcional, que exige a observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa, e demanda a “indispensável ponderação entre a efetividade da tutela e a menor onerosidade da execução, somada à dignidade da pessoa humana sob a ótica do credor e também do devedor” (RHC nº 91.642/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9/3/2018) (grifos nossos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para

anular

a decisão interlocutória impugnada quanto à decretação de prisão, determinando o prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do agravante/executado para realizar o pagamento do valor atualizado, sob pena de prisão.

Tese de julgamento
: A decretação de prisão civil do devedor de alimentos, sem a devida intimação pessoal para pagamento do débito atualizado, configura
error in procedendo
, por ofensa ao art. 528, §1º, do CPC e aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 9º, 10, 528, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1185040/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/10/2015; TJ-MG, HC 2924870-47.2022.8.13.0000, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 06/06/2023; TJ-AL, HC 0800991-43.2022.8.02.0000, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante Lima Neto, j. 06/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
MARCLEY MONTEIRO LIMA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Belém que, nos autos de Cumprimento de Sentença (proc. nº. 0720665-43.2016.8.14.0301), decretou a prisão civil do agravante
pelo prazo de 60 (sessenta dias)
meses, nos termos do no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, no artigo 19 da Lei de Alimentos e no parágrafo 1º do artigo 528 do CPC, tendo como agravado AMANDA MARIA BARRETO LIMA, representada por sua genitora
MAGNÓLIA SANTOS BARRETO
.

Em suas razões, o agravante alegou que não possui débitos com a agravada. Informou que, nos autos do Processo de nº 0435683-80.2016.8.14.0301,
foi fixado 01 (um) salário mínimo de pagamento de alimentos provisórios – o que tem sido devidamente cumprido.

Afirmou-se que, no mesmo processo,
o agravante foi sentenciado ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos.
A sentença foi objeto de recurso de apelação, e, atualmente, encontra-se em fase de apresentação de contrarrazões. Logo, no seu entender,
não houve inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia
,

O agravante também afirmou que foi exonerado do cargo no Governo do Estado do Pará, e que, no presente momento,
não possui nenhuma renda, vivendo com ajuda de terceiros.

Afirmou que, atualmente, está “pobre”, não tendo assim qualquer condição de manter o pagamento integral da pensão. Asseverou que ainda realiza depósitos mensais em torno de um salário mínimo, valor este que também alega pagar a outro filho, de relacionamento pretérito.

Pontuou que o Magistrado do juízo “a quo” não teria analisado de forma plena as provas dos autos. Em sua decisão, apenas teria citado as alegações da defesa, sem ter analisado a tese sustentada pelos patronos do agravante, incorrendo em manifesta omissão no julgado, ensejando a falta de fundamentação do decreto prisional, nos termos do artigo 489, §1º, do CPC.

Ainda segundo o agravante, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, se o devedor alimentar não tem condições de pagar o passivo alimentar, não pode ser ordenada sua prisão. Ponderou que o encarceramento do agravante irá além de piorar sua situação financeira, bem como assumirá caráter punitivo, consequentemente violando o princípio da dignidade da pessoa humana insculpido no artigo 1º, inciso III da CF.

Ponderou, ainda, que a medida de prisão deveria ser tratada como excepcional, somente devendo ser decretada se mostrasse patente sua verificabilidade, face a possibilidade real do agravante em custear os alimentos pecuniariamente, o que não mostrou claramente demonstrado pela agravada durante o tramite da ação de execução.

Reforçou que foi exonerado de seu cargo de confiança, no Governo do Estado do Pará, no dia 30 (trinta) de agosto de 2023, e que atualmente se encontra desempregado e sem renda.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar para suspender a decisão que determinou o recolhimento a prisão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Em sede de decisão interlocutória
(ID nº. 18420309
), entendeu-se por suspender a decisão impugnada e obstar a prisão civil do agravante, até a decisão do presente recurso.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 19577283), alegou-se que o agravante tem atrasado, sistematicamente, os alimentos da menor AMANDA MARIA BARRETO LIMA, e que não teria compromisso e responsabilidade com a alimentanda.

Afirmou-se que o agravante tem conturbado o processo, e que, mensalmente, faz-se necessário ingressar com uma nova petição de execução.

Alegou-se que resta comprovado o não cumprimento das obrigações alimentares, e que os outros filhos vivem e gozam de vida de abastada, onde “não lhes falta nada”.

Pontuou-se que a sentença que condenou o agravante em pagar alimentos tem eficácia imediata, com esteio no art. 1.012, §1º, inciso II, do CPC. Assim, o agravante não poderia se esquivar da execução dos alimento
s fixados na sentença de 1º Grau – no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Aduziu-se que a reclusão para o devedor de alimentos tem como principal função não a de puni-lo, mas de forçá-lo a voluntariamente pagar o que deve, para garantir a sobrevivência do alimentado.

Ressaltou-se que não há motivos, provas ou sequer evidências para flexibilizar a prisão civil no presente feito, já que o devedor estaria há um ano sem pagar a pensão da alimentanda, enquanto os demais filhos não estariam sofrendo tal necessidade.

Pontuou que não há nada, nos autos, que justifique o afastamento da prisão do devedor, uma vez que se encontraria apto e capaz para trabalhar, e que estaria ostentando vida de luxo para si e seus demais filhos, em suas redes sociais.

Por fim, requereu que o agravo seja julgado totalmente improcedente.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo (ID nº. 19291716).

É o relatório.

VOTO

No presente feito, entendo que a discussão envolve dois pontos: a) observância ao devido processo legal, quanto ao rito da prisão; b) incidência do art. 528, §2º, do CPC, em razão da alegada impossibilidade absoluta de adimplemento formulada pelo agravante.

Quanto ao primeiro ponto, a decisão impugnada (de ID nº
. 106647156
) foi proferida em 10 (dez) de janeiro de 2024, decretando a prisão do agravante
MARCLEY MONTEIRO LIMA
, por suposta dívida na ordem de R$ 8.306,62 (oito mil, trezentos e seis reais e sessenta e dois centavos). Segundo o Juízo
a quo
, o montante refere-se ao inadimplemento da pensão alimentícia referente aos meses de janeiro de 2020 e março a julho de 2023, após parecer favorável do Ministério Público de 2º Grau.

O valor utilizado para decretação da prisão foi especificado em petição da exequente, de ID nº. 96667394, que discriminou os valores devidos: a) R$ 6.835,92 (seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente ao não pagamento de pensão alimentícia nos meses de março a julho de 2023; b) R$ 1.470,70 (mil, quatrocentos e setenta reais e setenta centavos), valor referente ao mês de janeiro de 2020, supostamente não pago, e devidamente atualizado pelo contador do juízo até julho de 2022 (
id
nº.
67793799).

Atente-se que
este parecer do Contador Judicial, elaborado em 28 (vinte e oito) de julho de 2022
, indicou, até então, o não pagamento referente ao mês de janeiro de 2020 (ID nº. 67793799), totalizando o montante devido de R$ 1.029,00 (mil e vinte e nove reais). Esta foi a última manifestação da contadoria do Juízo.

Contra esta manifestação da Contadoria Judicial, houve impugnação do agravante/executado (ID nº. 82253469), que
somente foi analisada no ato de decretação da prisão, aproximadamente um ano e meio depois
, nos seguintes termos: “ao contrário do sustentado pelo executado em ID nº 82253469, a planilha apresentada pelo contador do juízo (ID nº. 67793799) não merece correção, considerando que o devedor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o pagamento dos alimentos no mês de janeiro/2020, tendo apenas trazido aos autos o ofício encaminhado à sua fonte pagadora, documento esse que, por si só, não comprova o pagamento alegado”.

Eis a celeuma no presente feito: ao indeferir a impugnação apresentada, a Magistrada de Piso deveria atualizar e consolidar o valor devido, intimando pessoalmente o agravante para pagar, sob pena de prisão
, conforme determina o rito previsto no art. 528, §1º, do CPC – todavia, nada disso foi implementado.

Em análise ao processo na origem (Cumprimento de Sentença nº. 0720665-43.2016.8.14.0301), verifica-se que, após o parecer do Contador Judicial, não houve imediata manifestação pugnando pela prisão do agravante.

Ao revés, a exequente quedou inerte, tanto que, em parecer do Ministério Público (ID nº. 86613677), houve recomendação de intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, o que foi atendido pelo Juízo de 1º Grau, em despacho de ID nº.
94880809
.

Foi somente em julho de 2023, que se juntou o relatório de débito atualizado, informando que o executado não pagava alimentos desde março e pugnando pela “citação” para pagamento, sob pena de prisão civil (ID nº. 96667394).

Em seguida, houve manifestação do Ministério Público, pugnando pela decretação de prisão, em 02 (dois) de outubro de 2023 (ID nº. 101726441).

Eis que, em 10 de janeiro de 2024,
sem realizar intimação pessoal da parte e nem determinar a atualização do valor
, o Juízo de 1º Grau indeferiu a impugnação e determinou a imediata prisão do executado.

Assim, há, no entender deste signatário,
um
error in procedendo
no presente feito
, bem como
ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa
(arts. 9º e 10 do CPC). No mesmo sentido, observe-se jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: HABEAS CORPUS - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - SÚMULA Nº 309 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 528 DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ORDEM CONCEDIDA. 1. É admissível a prisão civil do devedor de alimentos quando este, citado em feito executivo, não efetua o pagamento do débito alimentar atual e tampouco justifica devidamente a impossibilidade de o fazer.
2. A ausência de intimação pessoal do devedor dos alimentos, quando em local certo e conhecido, macula a validade do procedimento, autorizando a revogação da ordem de prisão, por inobservância do disposto no caput do art. 528 do CPC/15, eis que a gravidade da medida demanda a garantia de conhecimento do devedor.
3. Ordem concedida. (TJ-MG - HC: 29248704720228130000, Relator: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 06/06/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2023) (grifos nossos).

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTARES VENCIDAS NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS VINCENDAS - ORDEM DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - ORDEM CONCEDIDA. - A lei processual prevê expressamente a necessidade de intimação pessoal do devedor de alimentos para o pagamento da dívida ou apresentação de justificativa, sob pena de prisão (art. 528, caput e art. 188, ambos do CPC) -
Verificada a ausência de intimação pessoal do paciente a respeito dos débitos que fundamentaram a prisão, se afigura clara a ilegalidade da ordem por ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa
- Não pode ser considerada válida a intimação dirigida ao endereço informado dos autos sem o prévio esgotamento de tentativas de intimação pessoal do devedor ou até mesmo a intimação da procuradora, caso em que, frustradas as diligências, admitir-se-ia, em última hipótese, a intimação por edital, nos termos do art. 275, § 2º do CPC. (TJ-MG - HC: 07029872820238130000, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 22/06/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifos nossos).

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL IMINENTE – INADIMPLEMENTO DE VERBAS ALIMENTÍCIAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR O TRINOMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE PELA VIA ESTREITA DO HC. VALOR EXECUTADO REVISADO POR DECISÃO JUDICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O PAGAMENTO DO NOVO VALOR. ETAPA PRÉVIA NECESSÁRIA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. ART. 528 DO CPC. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO EM EVENTUAL DECRETO DE PRISÃO EXPEDIDO SEM QUE TAL FORMALIDADE LEGAL SEJA CUMPRIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONDICIONAR POSSÍVEL DECRETO DE PRISÃO CIVIL DO PACIENTE A SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA.
(Habeas Corpus Cível nº 201800822342 nº único0007054-20.2018.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 12/02/2019) (TJ-SE - HC: 00070542020188250000, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. DECISÃO RECORRIDA QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, POR 30 (TRINTA) DIAS, OU ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR NO VALOR DE R$ 14.612,51 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). DIANTE DA DECISÃO RETRO, O IMPETRANTE EM FAVOR DO PACIENTE IMPETROU A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR; E, AO FAZÊ-LO DETERMINOU A IMEDIATA SOLTURA DO EXECUTADO = PACIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO RÉU = EXECUTADO = PACIENTE, NOS AUTOS DE ORIGEM, PARA SE PRONUNCIAR ACERCA DO DÉBITO ALIMENTAR (= NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE). INTELIGÊNCIA DO ART. 528, DO NCPC. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (= ARTS. 9 º E 10 º DO CPC/15).
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR NO SENTIDO DE DETERMINAR A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. UNANIMIDADE. (TJ-AL - HC: 08009914320228020000 Comarcar não Econtrada, Relator: Juiz Convocado Manoel Cavalcante Lima Neto, Data de Julgamento: 06/04/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifos nossos).

Assim,
necessária a anulação da decisão de 1º Grau, apenas quanto à decretação da prisão, com o retorno dos autos para determinar a intimação pessoal do alimentante para pagamento, sob pena de prisão civil
, conforme estabelecido pelo rito do art. 528 e ss. c/c arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Quanto ao segundo ponto, o agravante/executado foi exonerado em 30 (trinta) de agosto de 2023,
e tal fato não foi valorado pelo Juízo de 1º Grau
. Trata-se de um fato novo, a partir do qual o agravante
alegou incidência no art. 528, §2º, do CPC
– ponto
que poderia ter sido requerido no Juízo
a quo
, caso o agravante fosse pessoalmente intimado para pagar.

Recorde-se que cabia, ao Juízo
a quo
,
conferir oportunidade de manifestação sobre esse fato novo, capaz de afastar temporariamente a possibilidade de prisão, ainda que para refutá-lo sumariamente
. Observe-se julgado do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE PENÚRIA.
FATO NOVO.
IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA.
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA PRISÃO.

1. O art. 733 do CPC, buscando conferir efetividade à tutela jurisdicional constitucional (CF, art. 5°, LXVII), previu meio executório com a possibilidade de restrição à liberdade individual do devedor de alimentos, de caráter excepcional, estabelecendo que "na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo".

2. Valendo-se da justificativa, o devedor terá o direito de comprovar a sua situação de penúria, devendo o magistrado conferir oportunidade para seu desiderato, sob pena de cerceamento de defesa.

Precedentes.

3. A justificativa deverá ser baseada em fato novo, isto é, que não tenha sido levado em consideração pelo juízo do processo de conhecimento no momento da definição do débito alimentar.

4. Outrossim, a impossibilidade do devedor deve ser apenas temporária; uma vez reconhecida, irá subtrair o risco momentâneo da prisão civil, não havendo falar, contudo, em exoneração da obrigação alimentícia ou redução do encargo, que só poderão ser analisados em ação própria.

5. Portanto, a justificativa afasta temporariamente a prisão, não impedindo, porém, que a execução prossiga em sua forma tradicional (patrimonial), com penhora e expropriação de bens, ou ainda, que fique suspensa até que o executado se restabeleça em situação condizente à viabilização do processo executivo, conciliando as circunstâncias de imprescindibilidade de subsistência do alimentando com a escassez superveniente de seu prestador, preservando a dignidade humana de ambos.

6. Na hipótese, de acordo com os fatos delineados nos autos, realmente não se pode ver decretada a prisão do executado, ora recorrente, mas também não se pode simplesmente extinguir a execução ou ver retomado o processo pelo rito do art. 733 do Código de Processo Civil, como entendeu o acórdão. Devem os autos retornar ao Juízo de piso que, consultado o credor, mantidas as condições averiguadas, poderá suspender a execução ou transmudá-la para outro meio (CPC, art. 732).

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1185040/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 09/11/2015).

Aliás, não é outra a redação do art. 528, §3º, do CPC: “s
e o executado não pagar ou
se a justificativa apresentada não for aceita
, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”.

De fato, para prender tem que atualizar o valor, intimar pessoalmente e refutar as justificativas apresentadas.
Sem
observância ao rito, não é possível cercear a liberdade de locomoção do alimentante, uma vez que a

prisão constitui medida excepcional
.

Atente-se, ainda, que o executado aguardava
análise da impugnação à cobrança dos alimentos de janeiro de 2020, formulada em 22 (vinte e dois) de novembro de 2022 (ID nº. 82253469), mas olvidada pelo Juízo originário até o decreto de prisão
.

Para ser preso por dívida de alimentos, é necessário saber o
quantum
devido – medida que se coaduna com os princípios da cooperação, da vedação à decisão surpresa e da fundamentação das decisões judiciais,

Esta 2ª Turma de Direito Privado já se manifestou no sentido de que a iliquidez do título é argumento suficiente para afastar a prisão civil neste momento processual
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
- PRELIMINAR: INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL - ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE QUE NÃO SE PRESTA A OBSTAR O PAGAMENTO DA PENSÃO –
PAGAMENTO PARCIAL – ILIQUIDEZ DO TÍTULO –

AFASTAMENTO DA PRISÃO CIVIL E DO PROTESTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Recurso conhecido e provido no sentido de sustar, neste momento processual, a prisão civil do agravante e o protesto do débito exequendo, mantendo os demais termos da decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante A. F. L. B. e agravado A. D. R. B, representado por D. M. R. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 20 de setembro de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora &nd

(TJ-PA 08051846820228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022) (grifos nossos).

Observe-se, também,
julgados os Tribunais Pátrios
em que houve nulidade de decisão, por cerceamento de defesa, quando o Magistrado deixa de analisar as
teses defensivas de excesso de execução, e não determina intimação do executado para pagamento do débito alimentar após a realização de novo cálculo
, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS NÃO ANALISADA. ORDEM PARA JUNTADA DE NOVA PLANILHA. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. 1. A necessidade de análise da impugnação do executado/recorrente face aos cálculos executórios da exequente/recorrida, com vistas ao prosseguimento do cumprimento da sentença de alimentos, já foi objeto de asseguramento no agravo de instrumento pretérito de nº 5721940.05.2019.
2. Na hipótese, determinando o magistrado singular a apresentação de novos cálculos pela credora, sem o julgamento da impugnação anteriormente apresentada pelo devedor, cabível é a sua ulterior intimação para dizer a respeito desta nova planilha executória, não havendo que se falar na imediata decretação de sua prisão civil, sob pena de ofensa ao contraditório, ampla defesa e a coisa julgada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO APÓS A REALIZAÇAO DE NOVO CÁLCULO. NULIDADE DA DECISÃO, NO CASO.
No caso, o juízo singular deixou de analisar as teses defensivas apresentadas pelo devedor na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, ainda, determinação de sua intimação para pagamento do débito alimentar após a realização de novo cálculo.
Reconhecimento de nulidade da decisão que decretou a prisão civil do devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70081107443 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 27/06/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019) (grifos nossos). (TJ-GO - AI: 01316731020208090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/04/2020).

Além disso, a alimentanda
alega a inobservância da sentença proferida no processo de conhecimento, que fixou os alimentos em 02 (dois) salários mínimos mensais e teria execução imediata, mas não estaria sendo cumprida pelo agravante.

Todavia,
quando intimada a juntar planilha atualizada de cálculo, no mês de agosto de 2024
, a alimentanda
atualizou os valores referentes ao pagamento de apenas um salário mínimo mensal
(ID nº. 114363020).

Logo, latente que
a resolução do valor total a ser pago não é uma demanda apenas de atualização de valores
, mas envolve o próprio fundo de direito, com alegação de quantias já pagas e discussão acerca da incidência do valor fixado em sentença.
Por isso, insofismável a necessidade de intimação pessoal do agravante, antes de decretar a prisão.

Ademais, deve-se fazer uma digressão acerca da
efetividade da medida
.

Não há, nos autos, prova de que a prisão do alimentante vai ser mais efetiva para respaldar o direito do menor.

Parece-me que uma “intimação pessoal para pagar o valor atualizado, sob pena de prisão” é medida que pode se tornar bastante efetiva, garantindo o melhor interesse do alimentando (art. 227 da CF) – tanto quanto a própria decretação da prisão em si.

Data venia
ao excelente parecer do Ministério Público, não existe anacronismo quando se trata de liberdade de locomoção – ao revés, trata-se de um dos direitos individuais mais caros, tanto que goza um remédio constitucional específico somente para tutelá-lo – e qualquer argumento que se mostre como uma alternativa à prisão não pode, jamais, ser considerado anacrônico pelo Judiciário e pelo
Parquet
.

Recorde-se que a prisão é a
ultima ratio
na seara criminal. Logo, por que também não o seria na seara cível?

Ademais, a alegação o
Parquet
no sentido de que o agravante está “atentando contra a dignidade de Justiça, fazendo “tabula rasa” da autoridade do Poder Judiciário paraense”,
não é suficiente para justificar o cerceamento de seu direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

Se, justificados pela conduta pretérita do executado, passarmos a cercear direitos processuais básicos, estaremos adotando conduta igualmente atentatória à dignidade da justiça.

Enfim, recorde-se que o STJ, tal como a presente decisão, vem analisando os casos de prisão civil mediante a “indispensável ponderação entre a
efetividade da tutela e a menor onerosidade da execução
, somada à
dignidade da pessoa humana sob a ótica do credor e também do devedor
” (RHC nº 91.642/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9/3/2018) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTNO
para
ANULAR
a decisão interlocutória impugnada quanto à decretação de prisão, determinando o prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do agravante/executado para realizar o pagamento do valor atualizado, sob pena de prisão.

Comunique-se o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém acerca desta decisão.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2024